Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo Interno em Apelação Cível Processo N. 0712288-20.2017.8.07.0018 Agravante(s): COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP Agravado(s): BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra a decisão de ID 12738373, que não conheceu da apelação interposta na ação de conhecimento em que contende com BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento virtual do dia 13/05/2020, conforme certidão de ID 15608775. A agravante peticiona nos autos informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento do feito, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual, na forma do art. 4o, §§ 1o e 2o, da Portaria GRP 1.029/2018, deste Tribunal de Justiça e apresenta memoriais (IDs 15756284 e 15760584). Decido. Convém esclarecer de início que o julgamento do agravo interno não é útil para apreciar o mérito da apelação, mas tão somente da decisão agravada, que não conheceu do apelo por intempestividade. Assim, não há se falar em complexidade de julgamento, como alega a agravante. Outrossim, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 110, restringe o acompanhamento presencial do julgamento na hipótese de agravo interno, sendo vedada inclusive a possibilidade de sustentação oral pelo patrono da causa; contudo e em homenagem ao princípio da publicidade dos atos processuais, que é a regra, é direito da parte acompanhar presencialmente o julgamento, razão pela qual determino a retirada do processo da pauta virtual, incluindo-o na primeira sessão presencial desimpedida. À Secretaria, para as providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020 17:42:25. Desembargador JOÃO EGMONT Relator